Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-69.2013.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000815-69.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 052.272.181-88 (APELANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR GOMES (VÍTIMA), ADEMIR GOMES - CPF: 868.120.251-00 (VÍTIMA), CELSO SANTIAGO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), REGINALDO ROCHA DA SILVA (ASSISTENTE), MÁRCIA APARECIDA FERREIRA (ASSISTENTE), EDUARDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DOUGLAS WILLIAM COSSATO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo apelante contra a sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o condenou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), fixando a pena em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando inconsistências no depoimento de uma testemunha e a ausência de elementos que justifiquem a qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação; (II) analisar a incidência, ou não, da qualificadora do motivo fútil; e (III) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"), sendo cabível a anulação apenas quando manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando se divorcia completamente do conjunto probatório.

4. O depoimento da testemunha, ainda que contenha pequenas variações naturais ao relato humano, se mantém coerência substancial quanto à dinâmica dos fatos e é corroborado por outros elementos probatórios, incluindo a confissão do próprio réu, afasta a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

5. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente mantida, pois o homicídio decorreu de um desentendimento banal durante um jogo de baralho, o que demonstra desproporcionalidade da reação do réu

6.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”,
Súmula n. 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de uma das versões apresentadas em plenário pelo Conselho de Sentença, quando amparada em elementos probatórios mínimos, não caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos.

2. A qualificadora do motivo fútil configura-se quando o homicídio decorre de desentendimento banal, sendo suficiente para sua manutenção a existência de provas que indiquem a desproporcionalidade da motivação.

3. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no REsp 2088057/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJ-PR, APL 0004213-59.2013.8.16.0103, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 31/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por se basear em relatos incongruentes da testemunha
Reginaldo Rocha da Silva
, bem como, pela ausência de elementos suficientes para a manutenção da qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta dos autos do referido Inquérito Policial, que o denunciado MARCOS ANTÔNIO FERREIRA, na data de 1o de setembro de 2013, aproximadamente às 23:00 horas, na via pública do Assentamento São Pedro, comunidade Santíssima Trindade, em frente a cachoeira do Padre, desta comarca, utilizando-se de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima Ademir Gomes, provocando-lhe as lesões que ocasionaram sua morte, consoante relatório de Necrópsia de fls. 38/40 e laudo pericial de fls. 21/34.

Com efeito, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no Assentamento São Pedro (Boletim de Ocorrência de fls. 11/12). Segundo informações obtidas pelos Policiais naquele momento, o homicídio teria sido praticado pelo denunciado Marcos Antônio, e que o mesmo teria empreendido fuga logo após a ocorrência do delito.

Conforme apurado, na noite do crime, após a ingestão de bebidas alcoólicas e jogo de baralho, houve uma discussão entre o denunciado e a vítima. Por conseguinte, segundo afirmam testemunhas (fls. 13/16), o denunciado Marco Antônio Ferreira desferiu diversos golpes de faca na vítima Ademir Gomes, vindo este a óbito.

Em continuidade das diligências, não foi possível localizar o denunciado, sendo que o mesmo encontra-se foragido conforme se infere em fls. 46 e 49.

O Laudo Pericial de Necropsia de fls. 39/40, comprova que a morte da vítima fora ocasionada por lesões em órgãos vitais internos, cujos ferimentos causaram choque hipovolêmico.

Ademais, a qualificadora descrita no inciso II do artigo 121, § 2o, motivo fútil, restou devidamente configurada no presente caso, eis que se dera após discussão acerca de jogo de cartas.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, considera-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão na qual a deliberação dos jurados se dissocia de forma absoluta dos elementos probatórios constantes dos autos. Em outras palavras, existindo amparo, ainda que ínfimo, no substrato probatório amealhado ao feito, incabível a cassação do julgamento proferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Sobre a matéria, leciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria” LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 13a edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2024. pág. 1674).

Ressalta-se, no ponto, que não compete ao Tribunal
ad quem
optar pela tese mais fundamentada ou a que apresenta um conjunto de provas mais robusto. Isso porque, visando preservar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, cumpre avaliar tão somente se o desfecho adotado pelo corpo de jurados respalda-se em alguma prova do processo.

Estabelecidas essas premissas, ao contrário do alegado pelo apelante, extrai-se do caderno processual contexto fático-probatório que ampara a decisão do Conselho de Sentença.

No caso em análise, quanto à alegação de que a decisão dos jurados se fundamentou em relatos incongruentes da testemunha Reginaldo Rocha da Silva, impõe-se ressaltar que, embora sua narrativa apresente pequenas variações – circunstância natural e inerente ao relato testemunhal –, seu depoimento preserva coerência substancial no tocante aos fatos principais.

Em juízo, a testemunha
Reginaldo Rocha da Silva
declarou que, no final do dia, estava no bar de seu Tio
Celso
com
Marcos
, a vítima e outras pessoas, assando carne e jogando baralho. Durante o jogo,
Marcos
começou a esconder cartas, o que foi percebido pela vítima, que decidiu parar de jogar. Esse episódio gerou um desentendimento entre os dois, ocasião em que
Marcos
questionou a vítima sobre o motivo da interrupção e se ele não era mais seu amigo.

Em seguida, a vítima pediu ao declarante que a levasse para casa, mas
Marcos
se ofereceu para levá-la, alegando que moravam próximos. Assim, ambos saíram juntos, enquanto o declarante permaneceu no bar para ajudar a fechar o local. Ao sair do bar, o declarante encontrou
Marcos
e a vítima próximos à boca da cachoeira, momento em que
Marcos
pediu que ele retornasse para buscar ajuda, alegando que seu sobrinho havia caído na água. O declarante então voltou ao bar e avisou seus tios,
Celso
e
Ari
, porém, ao retornarem ao local indicado, não encontraram mais ninguém. Decidiram, então, ir até a casa da vítima para verificar se ela havia chegado bem.

No caminho, encontraram a vítima na estrada, que relatou ter sido agredida por
Marcos
. Logo depois,
Marcos
chegou de moto. A vítima confrontou
Marcos
, dizendo:
“É, Marcos, você fez covardia comigo, você bateu em mim”
. Nesse momento,
Marcos
desferiu um golpe de faca na vítima. O declarante, assustado, fugiu do local, permanecendo apenas a irmã de
Marcos
e seu tio
Ari
.

No plenário, a testemunha
Reginaldo Rocha da Silva
declarou que, na manhã do dia dos fatos, foi até o bar de seu tio
Celso
e, ao ser informado de que ele estava na casa da vítima, dirigiu-se até lá. No local, encontrou
Marcos
,
Celso
e outras pessoas assando carne e jogando baralho. No final do dia, a vítima sugeriu que fossem até o bar de
Celso
para continuar a confraternização.

No bar, seguiram jogando baralho, momento em que
Marcos
foi flagrado escondendo cartas. Ao perceber a situação, a vítima decidiu parar de jogar, o que gerou um desentendimento. Irritado,
Marcos
questionou se a vítima não era mais sua amiga. Ao final da confraternização, a vítima pediu ao declarante que a levasse para casa, mas
Marcos
insistiu em levá-la, sob a justificativa de que eram vizinhos. O declarante permaneceu no bar ajudando seu tio a fechá-lo.

Ao sair, encontrou
Marcos
e a vítima perto da cachoeira, ambos com ferimentos na boca. Questionados sobre o ocorrido, responderam que haviam caído.
Marcos
, então, pediu ao declarante que voltasse ao bar para buscar ajuda, alegando que seu sobrinho Eduardo havia caído na represa. O declarante afirmou que retornou ao bar e chamou seus tios
Celso
e
Ari
. No entanto, ao voltarem ao local indicado, não encontraram mais ninguém. Diante disso, decidiram ir até a casa da vítima para verificar se ele havia chegado bem.

No caminho, encontraram a vítima caminhando, momento em que relatou ter sido agredida por
Marcos
. Logo em seguida,
Marcos
chegou.
Ari
percebeu que ele estava armado com uma faca e perguntou se pretendia brigar, ao que
Marcos
negou.
Celso
, então, pediu que ele entregasse a faca e puxou o objeto. Nesse momento, a vítima disse que
Marcos
havia feito covardia com ele. Em resposta,
Marcos
sacou uma outra faca e golpeou a vítima. Em seguida, ordenou que todos corressem, momento em que o declarante e
Celso
fugiram do local.

Nesse contexto, não se constatam contradições substanciais que comprometam a credibilidade do relato testemunhal. Ademais, o conjunto probatório não se restringe a essa única testemunha. A propósito, o próprio réu confessou a autoria do crime, ainda que tenha alegado ter agido em legítima defesa, e os demais testemunhos colhidos corroboram a dinâmica dos fatos narrados.

No mais, no que concerne à qualificadora do motivo fútil, o conjunto probatório revela que o homicídio teve origem em um desentendimento banal decorrente de um jogo de baralho. Dessa forma, ainda que se reconheçam os argumentos expendidos, não há como afastar, de plano, a incidência da referida qualificadora, uma vez que há substrato mínimo a sustentar sua aplicabilidade.

Ademais, o próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, relatou:

"
Isso aconteceu por conta de uma discussão que tive com Ademir no bar
, onde houve troca de palavras ofensivas de ambas as partes. Estávamos bebendo, sem qualquer desavença anterior, mas, naquele momento, surgiu um atrito. O dono do bar, então, encerrou a festa e fechou o estabelecimento. Permaneci no local, enquanto ele se retirou em direção à sua residência. Quando decidi ir embora, encontrei-o parado na estrada com meu sobrinho, instante em que fui agredido. Após esse episódio, retornei à minha casa. (...) Mais tarde, ao sair novamente, avistei Reginaldo, Celso e Ari, momento em que temi por minha vida. Por trabalhar em fazendas, é comum que eu carregue um canivete comigo. Nesse instante, houve nova luta corporal, ocasião em que saquei a faca e o atingi."

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.o, INC. II DO CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DOZE (12) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL. VÍTIMA, IRMÃO DO RÉU, ALVEJADA APÓS DESENTENDIMENTO EM JOGO DE BARALHO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00042135920138160103 Lapa 0004213-59.2013.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 31/10/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

“(...)No caso, presentes nos autos elementos indiciários acerca da qualificadora do motivo fútil, afigura-se acertada a admissibilidade da qualificadora. Cabe ao Conselho de Sentença decidir se, no caso concreto,
o réu praticou o crime após um desentendimento decorrente de um jogo de cartas para caracterizar motivação fútil
. Manutenção da qualificadora. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70079059606 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 07/11/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018)

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento.

Por outro lado, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“(...)
No tocante à confissão, reconhece-se sua incidência.

Certo é que foi mencionada a possibilidade de a Defesa se valer da atenuante do art. 65, III, “a”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção), isso para sustentar a incidência do §1o do art. 121 do CP,
NÃO SENDO reconhecida como causa de diminuição, não devendo ser aqui valorada
.

Quanto a agravantes, reconhece-se a relativa ao motivo fútil. Deixa-se de valorar, já que é qualificadora.

Por força do Enunciado 231 da Súmula do STJ, mantém-se a pena intermediária tal qual a pena-base.

Não havendo causa de diminuição, tampouco de aumento,
FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO
.

(...)”

Ao analisar o édito condenatório, observa-se que o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão, porém, apesar de ser reconhecida, não aplicada, com fundamento na Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, conforme bem consignado pelo magistrado de origem, é inviável, no caso, reduzir a pena para um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n. 190, que
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
.

Com efeito, a mencionada súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Por essa razão, embora o apelante faça jus às atenuantes da confissão e da menoridade, a segunda fase da dosimetria da pena não comporta reparo, devendo ser mantida conforme estabelecida pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025